Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 34602224, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após escoado o prazo legal, com ou sem contrarrazões, ao Ministério Público para manifestação (artigo 12 da Lei 12.016/09). Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora